Tribunal: STF
Processo: RE 1369425
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DELEGADO DE POLÍCIA. EXCLUSÃO DA GAT - GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE DO CÔMPUTO DO TOTAL DE VERBAS QUE COMPÕEM O VENCIMENTO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR SALARIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Importa consignar que a matéria aqui analisada cuida de acumulação legítima de cargos, razão pela qual não deve ser submetida ao teto constitucional, de maneira que os cargos ocupados pelo recorrido devem ser considerados isoladamente, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. 



    Isso porque, seguir por essa trilha, de imposição do redutor, seria obrigar o servidor ao acúmulo de atribuições e responsabilidades, dando-lhe a mesma remuneração daqueles que porventura estivessem ocupando somente um cargo, proporcionando flagrante enriquecimento ilícito do Estado.



    O art. 37, inciso XI, da Constituição Federal estabelece que:



    XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos.



    Em seguida, o art. 37, § 11, da Constituição Federal estabelece que não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.



    A respeito, tem-se que:



    Entretanto, não serão computadas no referido teto as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei, conforme dispõe o art. 37, §11, da CF, introduzido pela já referida EC 47/2005. Em consequência, só se inserem no limite constitucional as parcelas de caráter remuneratório, e isso pela simples razão de que somente estas se configuram efetivamente como rendimentos. As primeiras, como expressa o próprio vocábulo, espelham indenização. Não sendo cabível que sejam incluídas no limite estipendial, ou de ganhos. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 21ª ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2009, p. 709-710.



    Com efeito, consoante já mencionado alhures, a questão cinge-se em saber se a gratificação por acúmulo de titularidade tem caráter remuneratório ou indenizatório.



    Analisando a Lei Complementar Estadual 1.020/2007, infere-se que a gratificação de acúmulo de titularidade tem caráter indenizatório.



    O art. 2º estabelece que ela será calculada na base de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do respectivo padrão de vencimento do Delegado de Polícia designado e paga por dia de efetiva cumulação.



    Ademais, vedou-se o seu pagamento em quaisquer hipóteses de ausências,afastamentos e licenças do Delegado de Polícia designado.



    Por fim, o art. 3º afirma que a gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT não será incorporada e nem computada para quaisquer efeitos legais, e sobre elanão incidirão vantagens de qualquer natureza e nem os descontos relativos à assistência médica e contribuição previdenciária.



    Destarte, infere-se que a gratificação em comento não representa um acréscimo patrimonial ao credor. Na realidade, constitui uma compensação em razão do acúmulo de outra titularidade e do acréscimo de serviço. E só será paga por dia de efetiva cumulação, tendo em vista que não será computada na base da contribuição previdenciária.



    Aliás, a respeito da base de cálculo da contribuição previdenciária, o art. 3º da Lei Complementar 1.012/2007 estabelece que a base de contribuição referida no art. 2º deste decreto corresponde à totalidade do subsídio, da remuneração ou dos vencimentos, incluídas as vantagens pecuniárias permanentes, os adicionais de caráter individual e quaisquer outras vantagens pessoais incorporadas ou suscetíveis de incorporação.



    Com efeito, veja-se que ao excluir a GAT da base de cálculo da contribuição previdenciária, a LCE 1.020/2007 acentuou o seu caráter indenizatório, haja vista que a excluiu do conceito de subsídio, remuneração, vencimentos e vantagens pecuniárias.



    Assim, cuidando-se de verba de caráter indenizatória, escorreita a r. Sentença quando excluiu a GAT do teto remuneratório. (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente